Tribunal: TJMT
Processo: 0006288-34.2017.8.11.0018
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM POR SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PENSÃO DEVIDA À COMPANHEIRA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DO ÓBITO. DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006288-34.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 20.813.563/0001-06 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 818.968.831-68 (RECORRIDO), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023